Tribunal: STF
Processo: RE 92659
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
FUNCIONALISMO - AÇÃO MOVIDA POR FUNCIONÁRIOS AUTARQUICOS APOSENTADOS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO OBJETIVANDO O RESTABELECIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO ANTERIORMENTE INCORPORADA A SEUS PROVENTOS E SUPRIMIDA
POSTERIORMENTE, COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL N
6.396/72. RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBJETIVANDO A NULIDADE DO ACÓRDÃO
OU SUA REFORMA.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE, DO ART. 116 DA EC N 1/69, JÁ QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL, LIMITANDO-SE A AFIRMAR TER A MESMA SIDO
INTERPRETADA ERRONEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS MATERIAS VENTILADAS NOS ARTS. 57, III,
102, PARAGRAFO 1 E 153, PARAGRAFO 2, TODOS DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO
FORAM OBJETO DE CONSIDERAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO.
NÃO TENDO HAVIDO JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS, MAS TÃO SOMENTE A
SUBSTITUIÇÃO, POR SEREM INELEGIVEIS, DOS ANTERIORES, JÁ CONSTANTES
DOS AUTOS, INEXISTE NO CASO, A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART.
398 DO C.P.C.
A VEDAÇÃO CONTIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA EC N 1/69 NÃO TEM
RELAÇÃO COM A ESPÉCIE SUB JUDICE, JÁ QUE O TRIBUNAL A QUO LIMITOU-SE
A AFIRMAR QUE A LEI LOCAL NÃO RESTRINGIU OS DIREITOS DOS SERVIDORES
JÁ APOSENTADOS COM A INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PLEITEADA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.